Tribunal: TJES
Processo: 0000450-69.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000450-69.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: CARMEN MARIA ALMANCA VARGAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CARMEN MARIA ALMANÇA VARGAS e SONIA MARIA MARTINS DE SOUZA em face de MUNICÍPIO DE ALEGRE, por meio da qual sustentam serem professoras da rede municipal de ensino e, por conseguinte, terem direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 29 da Lei 2.369/98, pretendendo que o terço constitucional de férias incida sobre o período integral (45 dias), e não sobre 30 dias, tanto prospectivamente quanto no que diz respeito às diferenças devidas nos últimos 5 anos do ajuizamento da demanda.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito das Requerentes ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 28/04/2017, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença, sob as mesmas razões deduzidas em defesa, em suma, no sentido de que as Requerentes não gozam de 45 dias de férias, mas sim de 30 dias, sendo o período restante referente a recesso escolar, razão pela qual a incidência do terço constitucional deve se limitar ao período de 30 dias.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatado, cinge-se a controvérsia em perquirir o suposto direto das Requerentes de perceber o terço constitucional de férias sobre o período integral de férias a que alegam fazer jus (45 dias), com escólio na previsão do art. 29 da Lei Municipal nº 2.369/1998.

Inicialmente, destaque-se que a r. Sentença incorre em
error in judicando
ao invocar normativa estadual (Estatuto do Magistério Público Estadual – LC nº 115/1998) na resolução da controvérsia, uma vez que, diante da autonomia municipal (art. 18 c/c art. 34, VII, c, da CF) e da existência de Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei Municipal nº 2.369/1998), este é quem rege a relação jurídica entre o ente municipal e o professor municipal, no caso, as Requerentes.

Fincada essa premissa, ressoa importante esclarecer que a pretensão autoral se desdobra, em relação ao critério temporal, em duas: retroativamente, que seja o Requerido condenado ao pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos (observada a prescrição quinquenal); e prospectivamente, que o período de 45 dias seja considerado como o referencial ao cálculo do terço constitucional do ajuizamento da demanda em diante.

Tal distinção é importante, porque o ajuizamento da demanda se deu no mês seguinte à publicação da Lei Municipal nº 3.691/2022, que alterou o regime de férias dos professores municipais previsto na Lei Municipal nº 2.369/1998, como se vê do cotejo abaixo:

Redação original da Lei nº 2.369/98 (vigente até abril/2022)

Art. 29. O profissional de magistério na função de docência terá direito a
45 (quarenta e cinco) dias de férias
, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos, observando o calendário escolar.

Redação da Lei nº 2.369/98 após a alteração dada pela Lei nº 3.691/2022 (vigente a partir de abril/2022)

Art. 29. O profissional de magistério na função de docência terá direito a
30 (trinta) dias anuais consecutivos de férias e 15 (quinze) dias de recesso
preferencialmente no mês de julho de cada ano letivo

Feito esse esclarecimento, é sabido que, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado
sobre todo o período
estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias,
ainda que superior a trinta dias anuais
” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Assim, em relação ao período anterior à Lei nº 3.691/2022 (17/03/2022), as Requerentes fazem jus ao pagamento do terço constitucional de férias incidentes sobre 45 dias, por expressa previsão legislativa municipal e por força do entendimento vinculante fixado pelo E. STF (RE 1.400.787 RG).

Ocorre que, como mencionado, com a edição da Lei Municipal nº 3.691/2022 (de 17/03/2022), o art. 29 da Lei Municipal nº 2.369/98 restou alterado, para prever o seguinte:

Art. 29. O profissional de magistério na função de docência terá direito a
30 (trinta) dias anuais consecutivos de férias e 15 (quinze) dias de recesso
preferencialmente no mês de julho de cada ano letivo

Nesse contexto, insta salientar que, nos termos da jurisprudência do E. STF,
não há direito adquirido a regime jurídico (RE 563.708
,
Rel. Min.

CARMEN LÚCIA, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24), razão pela qual, prospectivamente ao ajuizamento da presente demanda, as Requerentes se submetem ao regime de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, conforme dicção expressa do art. 29 da Lei Municipal
nº 2.369/98.

Sendo assim, à luz do princípio da legalidade, segundo o qual o atuar da Administração está vinculado à lei, bem como diante da impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir na atividade legislativa definidora do regime jurídico dos servidores públicos (
ratio
da Súmula Vinculante nº 37 do STF), entendo, na linha da jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal, que o terço constitucional de férias, a partir da vigência da Lei Municipal nº 3.691/2022, deve incidir sobre o período de 30 dias de férias,
ex vi
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA. REGÊNCIA DE CLASSE. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5007548-53.2023.8.08.0012, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 11/Dec/2023)

Sob essa motivação, a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer o direito das Requerentes de perceberem, em relação ao período anterior à Lei Municipal nº 3.691/2022 e observada a prescrição quinquenal, o pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias de férias, por expressa previsão legal, ao passo que merece reforma o
decisum
ao reconhecer referido direito em relação ao período posterior à vigência da referida Lei Municipal nº 3.691/2022, quando, então, as Requerentes somente fazem jus ao terço calculado apenas sobre 30 dias.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer que, a partir da vigência da Lei Municipal nº 3.691/2022, as Requerentes fazem jus ao terço constitucional sobre férias calculado sobre 30 dias de férias, e não sobre 45 dias, mantendo incólume a r. Sentença em relação ao período anterior à vigência da referida Lei, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)